Tribunal: TJPA
Processo: 0803286-39.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803286-39.2021.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: J. C. F. MARINHO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 1.022, II, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO MODIFICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por J. C. F. MARINHO LTDA contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação e confirmou a sentença.

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios.

3. O Embargado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

6. A omissão quanto a nova fixação dos honorários advocatícios justifica a modificação do acórdão para majorar os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos. Acórdão modificado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos à Execução opostos pelo Município de Altamira, em face da empresa J. CAMPOS DE LIMA – EIRELI ME, em que se discute o Contrato Administrativo nº 166/2020, firmado em razão do Pregão Eletrônico nº 007/2020, no valor de R$ 103.903,28 (Cento e três mil novecentos e três reais e vinte e oito centavos).

O juízo
a quo
julgou improcedente os embargos, extinguindo o feito com resolução do mérito. Em grau recursal, o acórdão de
ID 28161553
confirmou a sentença, negando provimento à apelação interposta.

A empresa J. C. F. MARINHO LTDA interpôs Embargos de Declaração (
ID 28238590
), aduzindo que o acórdão foi omisso quanto a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada, conforme certidão de
ID 29493197
.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo, verifico que houve a omissão alegada em relação aos honorários advocatícios.

O art. 85, § 11 do CPC determina que cabe ao juízo
ad quem
majorar os honorários devidos à parte vencedora, ao decidir o recurso,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, para que ocorra a majoração em grau recursal, é necessário que estejam presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos:

a)

A decisão recorrida deve ter sido publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil;

b)

O recurso não deve ter sido conhecido integralmente ou ter sido desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e;

c)

Deve haver condenação em honorários desde a origem, no feito em que foi interposto o recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Há omissão quanto à majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/2015. 2. No caso estão presentes os requisitos para majoração dos honorários advocatícios.
O recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015; a parte recorrida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sentença, não devidamente majorados quando da negativa da apelação da parte ré, devidamente contrarrazoada pela parte ora recorrente
. 3. Recurso Especial conhecido e provido, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal a quo para que sejam fixados os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão do desprovimento da Apelação do INSS.

(STJ - REsp: 1952506 PB 2021/0245309-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021) (Grifo Nosso)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APONTADA OMISSÃO NO JULGADO. SUCUMBENCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS RECURSAIS. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O Embargante aponta omissão no julgado no que tange à majoração dos honorários advocatícios em consonância com o art. 85, § 11, do CPC. II- O Código de Processo Civil de 2015 introduziu uma das principais inovações da nova ordem processual, a chamada sucumbência recursal. III- O dispositivo supramencionado tem duas principais finalidades: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.
IV- Para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC); o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem. V- No presente caso, a sentença foi publicada posteriormente a vigência do CPC/15, o recurso interposto pelo autor foi julgado totalmente improcedente; e houve condenação de honorários desde o 1º grau.
Sendo assim, restam preenchidos os requisitos necessários à majoração dos honorários. VI- O juízo a quo fixou os honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), de modo que majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), devendo a cobrança permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita. VII- Recurso conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0037698-29.2012.8.14.0301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/10/2021, 1ª Turma de Direito Público) (Grifo Nosso)

No presente caso, verifica-se que a sentença foi publicada em data posterior à entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, foi negado o provimento do recurso de Apelação e houve condenação em honorários desde o juízo de origem. Assim, resta evidente a ocorrência de todos os requisitos necessários à majoração dos honorários sucumbenciais em fase recursal.

Destarte, neste ponto merece reparo o Acórdão recorrido, para majorar os honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
conheço e acolho os embargos de declaração opostos
, atribuindo-lhe efeitos modificativos, nos termos da fundamentação alhures.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2025